Tribunal: TJMT
Processo: 1033762-67.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033762-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), VANILDO SILVA SOARES - CPF: 088.071.571-52 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida
em Agravo Interno.

2.
Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1033762-67.2024.8.11.0001

Agravante:
VANILDO SILVA SOARES

Agravado:
BANCO DO BRASIL S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VANILDO SILVA SOARES ajuizou reclamação indenizatória em face de BANCO DO BRASIL S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, diante da ausência de prova da origem da dívida negativada, para: a) declarar a inexistência da dívida
;
b) excluir o restritivo de crédito
;
e c) julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática,
que
d
eu
provimento ao recurso interposto para julgar
improcedentes os pedidos iniciais
,
diante da comprovação da utilização do serviço de cartão de crédito pela parte reclamante.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que não contratou
,

tampouco
utilizou o serviço de cartão de crédito
prestado pela
parte reclamada, e que esta junt
ou
apenas provas unilaterais
,
incapaz
es
de comprovar a
relação contratual
. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática
,
para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A
parte

agravante

alegou que não contratou
,

tampouco
utilizou o serviço de cartão de crédito
prest
a
do pela
parte reclamada, e que esta junt
ou
apenas provas unilaterais que não comprovam a
relação contratual que originou o débito discutido nos autos
.

Todavia, em
análise
aos documentos juntados nos autos, verifica-se que além da parte reclamante confirmar a existência da relação jurídica entre as partes, é possível verificar por meio das faturas juntadas (ID
240657238/PJe2
,

pág
s.
04, 06, 14 e 18)
, que houve a utilização e pagamento de diversas faturas do cartão de crédito pela parte reclamante, evidenciando sua utilização.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Acobrança

sem a prestação de serviço

ao

consumidor é considerada

prática

abusiva, já que enseja

vantagem

manifestamente

excessiva

em favor do prestador de serviço

em

detrimento do consumidor, conforme

preconiza o artigo 39, V do CDC:

Art. 39- É vedado

ao

fornecedor de produtos

ou

serviços: (...)

V- exigir do consumidor

vantagem

manifestamente

excessiva;

A cobrança de serviços de cartão de crédito, sem que estes

estejam

sendo

utilizados

pelo

consumidor, são

exemplos

clássicos de
cobrança que ofende

a

equidade, pois exige do consumidor o pagamento

por

serviço

não

utilizado.
(...)
Analisando o conjunto fático

probatório

disponível, observa-se que a parte

reclamada

está

cobrando o valor de R$ 1.491,62, referente

à

utilização dos serviços de

cartão de crédito, por

ausência de pagamento (ID 240657218/PJe2).

Observa-se que além dos documentos

apresentados, que comprovam a relação

jurídica entre as partes (documentos

pessoais, declaração de rendimentos

assinada,
IDs
240657234 e 241030166
/PJe2), há

reconhecimento da parte

reclamante,

afirmando que possui

conta

salário

no banco reclamado.
Em que pese a parte

recorrida alegar que possui

apenas

conta

salário, é possível

verificar

por

meio das faturas

juntadas

nos autos, a utilização de
cartão de crédito, com faturas

registradas no endereço da parte

reclamante e a

efetivação de diversos

pagamentos do cartão de crédito

por

meio de débito

em

conta (
240657238/PJe2

pág
s.
04, 06, 14 e 18), evidenciando a utilização do referido

serviço

normalmente, além de constar

diversas

faturas

em

aberto.
Por isso, a cobrança realizada pela parte reclamada é legítima e

não

configura

conduta

ilícita (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos
e a
jurisprudência da Turma Recursal
, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025